Tribunal: TJDFT
Processo: 0729306-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006), à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas ou se é caso de absolvição ou desclassificação para porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se é legítima a valoração negativa da culpabilidade e o critério de exasperação adotado na pena-base; e (iv) verificar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a absolvição ou a desclassificação, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra, de forma segura, que o apelante trazia consigo e vendeu o entorpecente apreendido e foi flagrado no ato de comercializar porções de crack com usuários.
4. Os depoimentos de testemunhas policiais constituem meio de prova idôneo e possuem especial relevância, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorreu na espécie.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em sede de crimes de ação múltipla, a pluralidade de condutas perpetradas pode ser considerada na fixação da pena-base, pois demonstra a maior culpabilidade do agente. No caso concreto, excepcionalmente, a circunstância de o apelante ter praticado dois núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (“vender” e “trazer consigo”) não autoriza maior juízo de censura, pois a própria conduta de vender pressupõe, ordinariamente, o porte da substância destinada à mercancia.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. A majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas tem caráter objetivo e incide pela simples prática do tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente de que os estudantes sejam os destinatários da droga ou de que o estabelecimento estivesse em funcionamento.
8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.